Tribunal: TJDFT
Processo: 0738375-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CONTRATO DE FACTORING. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA.

1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do CPC.

2. Ao decidir a questão, o Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.

3. A despeito da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, a ausência de circulação da nota promissória enseja o debate acerca da causa debendi.

4. O título de crédito, incompleto ao tempo da emissão, deve ser preenchido de conformidade com os ajustes realizados (art. 891 do Código Civil).

5. Aferida a desconformidade no preenchimento da cártula e considerando que o instrumento contratual silencia sobre o valor da avença e cada parte indica um valor para a dívida, impossível se reconhecer a liquidez do título, impondo-se a extinção da execução.

6. Recurso não provido.